Tribunal: TJMT
Processo: 0000188-10.2016.8.11.0047
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000188-10.2016.8.11.0047
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCIA MOREIRA RODRIGUES - CPF: 019.313.711-99 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ARETUSA APARECIDA MARCIANO - CPF: 015.285.311-16 (VÍTIMA), LUCINEIA DA SILVA ARAUJO - CPF: 038.285.671-69 (ASSISTENTE), MARCELO MOREIRA DE ANDRADE - CPF: 038.059.361-09 (ASSISTENTE), CELSO DOS REIS PEREIRA - CPF: 500.671.416-68 (ASSISTENTE), JURACI DA SILVA - CPF: 340.269.671-15 (ASSISTENTE), JOSÉ AUGUSTO VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. DESCABIMENTO. DECOTE DE QUALIFICADORA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou a ré pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se há elementos para absolvição sumária com base em excludente de ilicitude; (ii) se é caso de desclassificação para lesão corporal; e (iii) se a qualificadora do motivo fútil deve ser excluída da pronúncia.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP, sem análise exauriente de mérito.

4. No caso, a materialidade foi comprovada por boletim de ocorrência, laudo de lesão corporal e depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo; os quais se prestam, também, a evidenciar os indícios suficientes de autoria em face da recorrente.

5. As teses de legítima defesa e a ausência de
animus necandi
demandam análise aprofundada, sendo incabível seu reconhecimento na fase do
judicium accusationis
, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

6. Havendo indicativos de que o delito, supostamente, foi motivado por discussão de somenos importância ocorrida anteriormente, não há falar em manifesta improcedência da qualificadora atinente ao motivo fútil, razão pela qual deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza.
2. As teses de excludente de ilicitude e de desclassificação exigem análise aprofundada do conjunto probatório, competindo ao Tribunal do Júri deliberar sobre sua procedência.
3. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, §2o, II, 14, II e 25; CPP, arts. 413, 414, 415 e 419.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.761.586/CE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 11/06/2019; STJ, AgRg no REsp 2.094.775/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/09/2024; TJMT, N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 15/12/2021; TJMT, Enunciado Orientativo n.o 02.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MARCIA MOREIRA DE AMBROZIO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MARCIA MOREIRA DE AMBROZIO
em face da r. decisão proferida
pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT que, nos autos da ação penal n.o 0000188-10.2016.8.11.0047 (ID 254438678), a
pronunciou
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2o, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetida a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais acostadas no ID 254438693, subscritas pela Defensoria Pública Estadual, a recorrente pugna por sua
absolvição sumária
, com fulcro no art. 415, IV, do CPP, firme na ocorrência da excludente de ilicitude da
legítima defesa
e, consecutivamente, requer a
desclassificação do delito para lesão corporal culposa
, diante da
ausência de
animus necandi
.
Como vertente subsidiária, postula o
decote da qualificadora do motivo fútil
, bem como alega
en passant
a
inconstitucionalidade do aforismo jurídico
in dubio pro societate
.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 254438695, por meio das quais o
Parquet
rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve a r. decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos, conforme ID 254438691.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do
strictu sensu
, consoante se observa no parecer de ID 263752296.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 254438690), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir a finalidade colimada, pelo que
CONHEÇO

do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Dessume-se da exordial acusatória que, no dia
12 de julho de 2015
, por volta das 17h15, no recinto de festas “Acaiju”, situado no Bairro Cruzeiro, na cidade de Jauru/MT, a ora recorrente
MÁRCIA MOREIRA AMBROZIO
e seu comparsa
José Augusto Vieira
, agindo em comunhão de esforços e vontades, imbuídos de
animus necandi
, por motivo fútil – consistente no término do relacionamento que a ofendida mantinha com

o irmão da ré,
Marcelo Moreira de Andrade
- tentaram ceifar a vida de
Aretusa Aparecida Marciano
, mediante golpe de arma branca (canivete) desferido na região do pescoço (carótida).

Infere-se dos autos que a vítima
Aretusa Aparecida Marciano
manteve relacionamento com
Marcelo Moreira de Andrade
, irmão da recorrente, estando o casal, à época dos fatos, recentemente separado em razão de um suposto envolvimento extraconjugal por parte de Marcelo.

Na data fatídica, realizava-se no recinto de festas “Acaiju” o evento denominado “Queima do Alho”, do qual participavam os denunciados e a vítima. Durante o evento,
Aretusa
encontrou
MÁRCIA
no banheiro, ocasião em que esta afirmou que seu irmão não a havia traído, sustentando que toda a história havia sido forjada.

A ofendida, contudo, demonstrou desinteresse em prosseguir com o diálogo, momento em que a ré passou a ofendê-la e tentou agredi-la fisicamente; tendo
Aretusa
revidado com um empurrão, após o que saiu do local.

Momentos depois, já no interior da festa, a vítima voltou a se deparar com a ré e, na ocasião, o corréu
José Augusto Vieira
segurou-lhe o braço, permitindo que
MÁRCIA
desferisse um golpe de canivete em seu pescoço – o qual somente não lhe causou a morte, em decorrência do pronto atendimento médico prestado por terceiros.

Por tais fatos,
MÁRCIA MOREIRA AMBROZIO
e seu comparsa
José Augusto Vieira
foram denunciados como incursos no
art. 121, §2o, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
. Ao final da regular instrução,
José Augusto
restou
impronunciado
, ao passo que
MÁRCIA
foi pronunciada nos exatos temos da denúncia,

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito recursal.

1.

Da almejada reforma da pronúncia:

Como relatado, das razões recursais é possível extrair que a primeira vertente recursal adotada pela defesa se direciona, em linhas gerais, à suposta atuação da ré sob o manto da
legítima defesa
, o que resultaria em sua absolvição sumária.
Subsidiariamente
, é alegada a ausência de
animus necandi
, a redundar na desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal culposa.

Ocorre que, no caso concreto, é questionada a pronúncia da recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelado à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.o do CPP.

Nesse sentido, cumpre salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração.

Destarte, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do júri popular.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, onde os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
, demonstrados de forma inequívoca, pois, nestes casos excepcionais encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no
art. 415 do CPP
, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
i)
quando provada a inexistência do fato;
ii)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
iii)
quando o fato não constituir infração penal;
iv)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia,
é preciso um
juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o Conselho de Sentença.

Por fim, no que tange à
desclassificação
igualmente almejada, prevista no
art. 419 do CPP,
consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta e flagrante de
animus necandi

ou que a conduta apurada,
a toda evidência
, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.o, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Assim sendo, o acolhimento de quaisquer dos pedidos de
absolvição sumária por excludente de ilicitude e de desclassificação da conduta para lesão corporal
, na forma em que aviados pela recorrente neste caso concreto, depende necessariamente da
cabal ausência de provas de autoria

ou participação no delito doloso contra a vida
ou da
demonstração inequívoca

acerca da

excludente e ilicitude

ou da

falta de dolo homicida
na conduta
; caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, inclusive quanto ao elemento epistêmico da ré, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em
todos
os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, o exame do contexto fático e probatório carreado aos autos permite concluir que
a decisão objurgada não merece reparos
,

restando evidente que
a pretensão defensiva não faz
jus
à acolhida.

A
materialidade da infração penal
encontra-se bem delineada nos autos por meio do boletim de ocorrência (ID 254437262 – Págs. 7/8); auto de exame de corpo de delito e respectivo mapa topográfico das lesões (ID 254437262 – Págs. 23/25), atestando o ferimento suportado pela vítima na região cervical; relatório policial (ID 254437262 – Págs. 40/43); além das declarações prestadas na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria delitiva
, denota-se a presença de
indícios suficientes
a implicar o possível envolvimento da recorrente
MÁRCIA MOREIRA RODRIGUES
no ilícito, pois, conquanto tenha afastado de si o intento homicida contra a ofendida, tangenciando ainda suposta atuação em
legítima defesa
; ao ser ouvida na fase extrajudicial e em juízo (ID 254437262 - Pág. 18/19 e ID 254438661), confirmou ter desferido um golpe de canivete em
Aretusa
. No mais, alegou ter discutido com a vítima no banheiro, oportunidade em que esta teria
“ralado seu rosto” sic
; e, ao tentar ir embora do evento, notou que a ofendida vinha em sua direção com uma garrafa, momento em que muniu-se do canivete
“para se defender”
, tendo atingido o pescoço de
Aretusa
sem querer ao empurrá-la durante o entreveiro.

Vê-se que a referida confissão é acompanhada da
tese

de que a
recorrente agiu em legítima defesa,
visando tão somente repelir a iminência de injusta agressão a ser efetivada pela vítima, ao que agrega a alegação de
ausência de
animus necandi
na conduta
.

Contudo, a despeito da ora pronunciada ter detalhado o fato ilícito sob sua perspectiva, não há como afirmar, estreme de dúvidas, que tenha agido acobertada pelo manto da legítima defesa, tampouco que não estivesse imbuída de
animus necandi
.

Isso porque as versões apresentadas pela ré aparentam divergir no que diz respeito à forma e ao momento em que manipulou o objeto perfurocortante.

Na Delegacia, afirma que se muniu do canivete após
Aretusa
arremessar uma garrafa em sua direção e que
efetivamente utilizou a arma branca para se defender, atingindo a vítima na região do pescoço
(ID 254437262 - Pág. 18/19).

Por sua vez, na
fase judicial
sustenta versão ligeiramente diversa, insistindo que
“sacou o canivete com a intenção de impedir a aproximação da vítima e, ao empurrá-la, acabou atingindo-lhe o pescoço” sic
– ID 254438661.

Fosse pouco, conquanto apresentando certo desconforto ao tratar do assunto, durante sua oitiva judicial, a vítima
Aretusa Aparecida Marciano
(ID 254438650) confirmou a ocorrência de discussões pretéritas com
MÁRCIA
na data fatídica e
ponderou a surpresa no ataque efetivado pela ora recorrente
, que acabou lhe atingindo na região do pescoço; ao passo que rechaçou a alegação defensiva de que teria se munido de uma garrafa para golpear a pronunciada.

A narrativa sustentada pela ofendida encontra amparo na versão deduzida pela testemunha
Lucineia Da Silva Araujo
(ID 254438650), a qual, embora não tenha sido encontrada para depor em juízo,
perante a autoridade policial foi clara e incisiva ao declarar que presenciou o momento em que
MÁRCIA
mostrou o canivete
,
dizendo que iria matar
Aretusa
.

No mais, embora não tenham presenciado o exato momento do ilícito, cumpre registrar que as assertivas do policial militar
Juraci da Silva
e das testemunhas
Maristelma Mendes
e
Valter Vasconcelos
, igualmente convergem no sentido de que
MÁRCIA
e
Aretusa
teriam se desentendido durante um evento, ocasião em que a ora recorrente desferiu um golpe de canivete no pescoço da ofendida, sua ex-cunhada.

Jungindo tais elementos de convicção, é revelado contexto que corrobora minimamente a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia, sendo possível concluir pela
plausibilidade da conduta da pronunciada ter se revestido de
animus necandi
.

Além do mais, as peculiaridades do caso concreto colocam em dúvida se o meio empregado pela recorrente foi moderado e proporcional à ilação de que sofreria injusta agressão, nos moldes estipulados no art. 25 do CP, mitigando, uma vez mais, a alegada ausência do dolo homicida.

Subsiste o questionamento se a deflagração de
um golpe de arma branca
[canivete] direcionado a região vital e que efetivamente atingiu a ofendida no pescoço
, foi o meio moderado, ou não, caso tenha sido real e injusta a alegada agressão da vítima, a supostamente empunhar uma garrafa e investir em sua direção logo após uma discussão.

Dessarte, tem-se que os elementos de cognição angariados ao feito em
observância ao preceito contido no art. 155 do CPP
, são
suficientes
para
comprovar a materialidade do crime
e para indiciar, em tese, a
possibilidade de que a respectiva autoria recaia sobre a recorrente
, o que basta para manter a sua pronúncia ao crivo da Corte Leiga.

Por conseguinte, com relação às teses defensivas de que estaria provada a atuação da ré em legítima defesa, o que ensejaria a sua
absolvição sumária
ou, subsidiariamente, a
desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal
, à míngua de prova do
animus necandi
, entendo que
tais argumentos não podem ser acolhidos, já que
não comprovados estreme de dúvidas no atual estágio processual
e a análise deles deve ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Como dito, o
art. 415, inc. II e III, do CPP
, que trata especificamente dos processos de competência do Tribunal do Júri,
exige, para a
absolvição sumária
, que as teses alegadas estejam
demonstradas
,
o que não se verifica de plano
neste caso concreto, à vista dos elementos de convicção referidos alhures, os quais se estendem à
pretensão desclassificatória
, na medida em que a dinâmica acerca da execução delitiva
, tal qual descrito pela prova testemunhal evidencia
a
possível existência de dolo na conduta atribuída à recorrente.

Por oportuno, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

E, no cenário
sub judice
, diante das provas até então produzidas, não há como afirmar, estreme de dúvidas
,
que não houve dolo homicida na conduta imputada à ré
MÁRCIA
.

Assim, e em suma,
a versão defensiva
constitui apenas um
a das teses sustentadas no processo
, no bojo do qual preponderam provas incriminatórias em desfavor do acusado quanto ao real desígnio nutrido por ele quando do ilícito, evidenciando que o increpado aparentemente agiu imbuído de
animus necandi
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, já tendo a Corte Cidadã assentado que
“[...] Na hipótese de dúvida acerca da legítima defesa durante a fase do judicium accusationis, deve o magistrado submeter à apreciação pelo Tribunal do Júri, sem que isso configure excesso de linguagem. 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg nos EDcl no REsp 1761586/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019,DJe 21/06/2019).

Ademais, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos, à vista dos elementos de convicção bem delineados na r. decisão de pronúncia e destacados neste voto.

O entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do
Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente
impronúncia
.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia dA recorrente, nos exatos termos em que proferida.

2.

Do pedido de exclusão da qualificadora
:

A pretensão da defesa ainda incluiu o afastamento da qualificadora reconhecida na pronúncia atinente ao
motivo fútil
,

alegando ser manifestamente improcedente
.

Acerca da temática, sabe-se que
a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem

sem qualquer arrimo nos autos
.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.o 02
, cuja redação dispõe que “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Da mesma forma, é cediço que o
motivo fútil
é aquele de somenos importância, absolutamente desproporcional à natureza do crime praticado. E não se confunde com o motivo injusto, já integrante do tipo penal. Assim, além de injusto, o motivo vinculado à futilidade deve ser realmente vil, revelador de egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral.

Na hipótese em voga, as provas angariadas na etapa do
judicium accusationis
revelam ser crível a tese acusatória no sentido de que a gênese do ilícito,
provavelmente
, seria
uma discussão banal ocorrida momentos antes do crime, à conta do término do relacionamento amoroso de
Aretusa
com o irmão da recorrente,
Marcelo
.

Destarte, certo é que a imputação do motivo fútil, máxime por se tratar de circunstância de índole subjetiva, não se afigura de manifesta improcedência, porquanto respaldada por elementos concretos constantes nos autos, o que conduz obrigatoriamente à sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri; sendo este, inclusive, o posicionamento adotado no âmbito do c. STJ:

“[...] 2. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, o fato de ter havido discussão prévia entre o acusado e a vítima não basta, por si só, para afastar a qualificadora do motivo fútil, até porque tal discussão pode ter sido, em si, banal.

3.
Na espécie, o valor da discussão supostamente ensejadora da prática do delito, de modo a afastar a hipótese de ação delitiva por motivo fútil, deve ser avaliado no caso concreto pelos jurados, sob pena de usurpar a competência constitucional do Júri Popular
.

4. Com efeito, "[a] jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri" (AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/11/2021), o que, todavia, não é o caso dos autos.

[...].”
(AgRg no REsp n. 2.094.775/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024).

Não discrepa o posicionamento deste eg. Sodalício:

“[...]
Havendo substrato probatório assinalando, em princípio, que o crime foi motivado por vingança
, e que a vítima foi atacada de forma repentina, sem que estivesse esperando ato desse jaez
, afigura-se plausível a manutenção das qualificadoras de motivo fútil
e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, inc. II e IV, do CP), respectivamente.”
(N.U 0000647-69.2003.8.11.0046,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 18/07/2023). Destaquei.

Via de consequência,
reputo

inadmissível a exclusão do tipo penal derivado
estampado no art. 121, §2.o, inc. II, do CP.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
MÁRCIA MOREIRA RODRIGUES
a fim de manter incólume

a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, nos autos da ação penal n.o
0000188-10.2016.811.0047.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025